Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-04.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004906-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (AGRAVADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (AGRAVADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), ALVARO JUNIOR MAGRO - CPF: 386.822.499-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE INES DIAVAN MAGRO - CPF: 568.794.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, APÓS DEFERIR PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE CÓDIGO 10581, DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA ESTES AUTOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JULGADA PROCEDENTE PARA ANULAR TODOS OS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CITAÇÃO NOS AUTOS DE CÓDIGO 10581, INCLUSIVE A PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA – PENHORA DE NUMERÁRIO DESCONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Não se mostra possível a manutenção da decisão que determinou a transferência dos valores bloqueados, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal.

Isso porque a Ação Declaratória de Nulidade Insanável de Código nº. 51785 foi julgada procedente, sendo declarada a nulidade de todos os atos processuais relativos ao processo de Código 10581, desde a citação, com relação a todos os requeridos naqueles autos, devendo-se proceder à citação de todos os requeridos, seguindo o processo em seus ulteriores termos.

Assim, em que pese a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos de Código 10581 tenha sido proferida no processo de Código 17539, a penhora do numerário, lá efetivada, foi anulada por ocasião da sentença dos autos de Código 51785, volvendo ao status quo anterior à citação.

Assim, evidente a necessidade de desconstituição da penhora de numerário efetivada nos autos de Código 10581, não havendo como subsistir a determinação de transferência dos valores bloqueados para estes autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LAURO DIAVAN NETO e ECLAIR DIAVAN contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte /MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001438-02.2005.8.11.0100 – Código: 17539, para recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, ajuizado em seu desfavor por TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA e MARCIA FERREIRA DE SOUZA, que, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos, manteve a decisão que determinou a transferência dos valores bloqueados nos autos de Código 10581 para estes autos.

Em suas razões, sustenta a Agravante, em síntese, que foi ordenada a penhora no rosto dos autos de Código 10581, mas que, supervenientemente, todos os atos decisórios de tal processo foram anulados em ação de nulidade insanável, determinando a sentença o retorno dos autos para a fase de citação.

Alega que, se todos os atos foram anulados e invalidados no processo de Código 10581, inclusive o de penhora on line, não há como se manter a penhora no rosto dos autos e muito menos determinar a transferência dos valores depositados no referido processo.

Em outras palavras, assevera que a penhora no rosto daqueles autos até pode ser mantida, todavia, não pode recair sobre valores constritados no curso do processo, eis que todos os atos foram anulados, inclusive o de penhora, que deu origem aos recursos lá depositados, devendo ser determinada a devolução da importância bloqueada.

Requer a concessão de liminar de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja provido o recurso a fim de reformar a decisão unicamente no ponto em que determinou a Magistrada a transferência dos valores bloqueados nos autos 10581 para estes autos, uma vez que como é de pleno conhecimento da mesma, todos os atos, inclusive o de penhora, foram anulados por força de sentença, que determinou o retorno do processo à fase de citação. E se a decisão que determinou a penhora esta abrangida pela sentença, não há que se falar em permanência dos valores lá bloqueados (objeto de recurso outro e próprio) e a imediata transferência daqueles autos para estes.

O pedido liminar vindicado foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 84119470).

Contraminuta da parte agravada (ID 82855484).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 85748990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que LAURO DIAVAN NETO e ECLAIR DIAVAN ajuizaram, no ano de 2005, Ação de Embargos de Terceiro nº. 1438-02.2005.811.0100 - Código: 17539, em desfavor de ALVARO JUNIOR MAGRO, DENISE INES DIAVAN MAGRO e IRINEU ZANATTA, cujo valor da causa restou retificado para R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Alcançada a fase de sentença, os Embargos foram julgados improcedentes e a parte embargante condenada nos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado a sentença, as patronas da parte Embargada apresentaram seu pedido de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da importância de R$ 20.191,14 (vinte mil cento e noventa e um reais e catorze centavos).

Vez que não houve o pronto pagamento, fora requerido o bloqueio judicial, deferido e cumprido em parte. Diante da insuficiência do bloqueio de valores, as Exequentes requereram a penhora no rosto dos autos de nº. 0000234-54.2004.811.0100 - Código 10581, o que foi deferido pelo Juízo (ID 80887492 - Pág. 1).

Concomitantemente, fora ajuizada a Ação Declaratória de Nulidade Insanável nº. 0000213-63.2013.811.0100 – Código 51785, proposta por ÁLVARO JÚNIOR MAGRO E DENISE INES DIAVAN MAGRO, em face de ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA e MARCIA FERREIRA DE SOUZA, cuja pretensão inicial fora acolhida, para anularem-se todos os atos processuais praticados no processo nº. 0000234-54.2004.811.0100 - Código 10581, a partir da citação.

Ocorre que, depois de efetuada a penhora no rosto dos autos, o Magistrado de piso determinou a transferência dos valores bloqueados no processo nº. 0000234-54.2004.811.0100 - Código 10581, para estes autos.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum
no ponto em que a Magistrada determinou a transferência dos valores bloqueados nos autos 10581 para estes autos, uma vez que como é de pleno conhecimento da mesma, todos os atos, inclusive o de penhora, foram anulados por força de sentença, que determinou o retorno do processo à fase de citação. E se a decisão que determinou a penhora esta abrangida pela sentença, não há que se falar em permanência dos valores lá bloqueados (objeto de recurso outro e próprio) e a imediata transferência daqueles autos para estes.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível a manutenção da decisão que determinou a transferência dos valores bloqueados, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal.

Isso porque, a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INSANÁVEL de Código 51785 foi julgada procedente, sendo declarada a nulidade de todos os atos processuais relativos ao processo de Código 10581, desde a citação, com relação a todos os requeridos naqueles autos, devendo-se proceder à citação de todos os requeridos, seguindo o processo em seus ulteriores termos.

Assim, em que pese a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos de Código 10581 tenha sido proferida no processo de Código 17539, a penhora do numerário, lá efetivada, foi anulada por ocasião da sentença dos autos de Código 51785, volvendo ao status quo anterior à citação.

Assim, evidente a necessidade de desconstituição da penhora de numerário efetivada nos autos de Código 10581, não havendo como subsistir a determinação de transferência dos valores bloqueados para estes autos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO NULA. RÉU QUE COMPROVOU QUE O ENDEREÇO CONSTANTE NO AR PARA SUA CITAÇÃO NÃO É SEU. RECUSA DOS ATOS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO INFORMADO PELO AUTOR. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA DOS EMBARGOS QUE SEQUER ANALISOU A MATÉRIA EM DISCUSSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RETORNO DOS AUTOS JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada no processo epigrafado, que julgou improcedentes os Embargos opostos pelo executado. A Recorrente aduz em síntese que a citação foi nula, sendo citada por um endereço em IRECÊ-BA, cidade da qual sequer possui filial. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o. V O T O Da leitura dos autos, constata-se que, de fato, o endereço indicado pela parte autora não pertence a empresa ré. Cabe ressaltar que foi certificado no respectivo mandado citatório realizado por oficial de justiça, que a pessoa que estava no imóvel se recusou a receber a citação, além do próprio meirinho certificar que o endereço do banco havia mudado (ev. 32). Tudo o que consta dos autos até o início da execução e após, quando o recorrente teve bens penhorados e apresentou os Embargos à Execução, juntando documentos, demonstram que a acionada não possui agência neste endereço. Por tais razões, fica comprovada a irregularidade da citação, não havendo, portanto, citação válida da Embargada. Neste toar, há de ser acolhida a nulidade suscitada, para afastar a revelia e anular todos os atos praticados a partir do evento processual n. 09, sob pena de violar o direito de defesa da Embargante, direito constitucionalmente assegurado e que deve, no caso, ser preservado, devendo a ré ser intimada através de seu patrono, na forma do artigo supra transcrito. Outrossim, considerando a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, cumpre a desconstituição da penhora, cabendo à expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado em favor do recorrente, providência a ser implementada pelo Juízo de origem logo que os autos baixarem para reinício da instrução com designação de nova audiência de conciliação e julgamento. Do exposto, com esteio no artigo 53, IX, a) da lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO VEICULADA NO RECURSO INOMINADO, para reconhecer a nulidade da citação da acionada e declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da audiência de conciliação do evento n. 15, remetendo os autos ao Juiz de origem para fins de designação de nova audiência de conciliação, instrução e julgamento. Outrossim, determino à desconstituição da penhora com a liberação do valor em favor do recorrente. Sem custas e sem honorários, na termos do art. 55, da Lei 9099/95.” (TJ-BA, Recurso Inominado nº 0008617-70.2015.8.05.0110, Relatora: MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, Publicado em: 02/07/2021)

Assim, pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a determinação de transferência dos valores bloqueados nos autos de Código 10581 para estes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021